Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SÓCIOS DE EMPRESA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA NA MATRÍCULA DO BEM NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. VENDA REALIZADA PARA COMPRADORES DISTINTOS. DANOS MATERIAIS. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em decorrência do princípio da autonomia patrimonial, em regra, os sócios não respondem por obrigações da sociedade empresária de responsabilidade limitada.
1.1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema que requer o preenchimento de requisitos específicos e possui momento processual oportuno para sua eventual aplicação, não sendo cabível na hipótese destes autos.
2. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes representam aquilo que o credor efetivamente perdeu, ou seja, é o seu efetivo prejuízo.
3. Reconhecida a validade do negócio jurídico primitivo, mas mantida a compra e venda superveniente, o prejuízo material experimentado pela parte requerente está consubstanciado na própria perda do imóvel, que deixou de compor o seu patrimônio.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.